Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-54.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0710123-54.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB em desfavor de EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A, pretendendo a rescisão de sentença transitada em julgado, por meio da qual restou condenada a pagar à ré a quantia de R$ 864.748,21, acrescida de correção monetária e de juros moratórios. A inicial foi indeferida em 1o/08/2017, consoante decisão de Id Num. 2036815, com fulcro no art. 330, III, do Código de Processo Civil. Dessa decisão, CAESB interpôs Agravo Interno, cujo pedido de reconsideração foi indeferido (Id Num. 2376788). O Agravo Interno foi reiterado. A 1a Câmara Cível negou provimento ao primeiro Agravo Interno, consoante acórdão de n.o 1072598. Não conheceu do segundo recurso de Agravo Interno e aplicou multa de 1% por litigância de má-fé (Id Num. 3272952). Opostos Embargos de Declaração do acórdão, a Câmara os rejeitou, nos termos do acórdão n.o 1089758 (Id Num. 3921463). CAESB, então, interpôs Recurso Especial (Id Num. 4152333), que foi inadmitido pela Presidência deste Tribunal (Id Num. 4486073). Na sequência, CAESB interpôs Agravo de Instrumento em Recurso Especial (Id Num. 4741541), que não foi conhecido (Id Num. 7871716). Após o trânsito em julgado, EMSA, por meio da petição de Id Num. 18892815, requer o levantamento da quantia depositada judicialmente a título de depósito prévio, com os seus acréscimos legais, bem como a condenação da CAESB ao pagamento da multa por litigância de má-fé arbitrada pelo TJDFT no julgamento do segundo recurso de Agravo Interno, no valor de R$ 23.104,60. É o relatório. Pretende a ré EMSA levantar a quantia depositada previamente pela autora CAESB quando do ajuizamento da Ação Rescisória, tendo em vista que o pedido rescisório foi julgado inadmissível, ante o indeferimento da inicial e mantido, de forma unânime, pelo colegiado. Requer, ainda, seja a autora condenada ao pagamento da multa de 1% por litigância de má-fé já determinada no julgamento do segundo Agravo Interno interposto por aquela. Em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa, INTIME-SE a CAESB para se manifestar sobre os pedidos. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020 17:42:09. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator